Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não é lícito aos representantes legais de filhos menores transigirem quanto aos direitos das crianças ao arrepio da intervenção do Poder Judiciário e do Ministério Público.
2. Ante a ineficácia do acordo extrajudicial e a falta de comprovação quanto ao adimplemento da obrigação, a dívida alimentícia permanece devida.
3.Inexiste enriquecimento sem causa dos filhos alimentandos se o alimentante deixa de comprovar a alegação de que, entabulado acordo extrajudicial, cumpriu os termos do ajuste, de modo a retirar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial apresentado pelos credores.
4. Recurso não provido.